Tribunal: TJDFT
Processo: 0715976-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715976-31.2023.8.07.0001 APELANTE: DAVI AIRES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO O apelante-autor foi intimado a recolher o preparo em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, art. 1.007, § 4o, do CPC (id. 51660303), todavia não cumpriu a determinação judicial, pois se limitou a formular pedido de gratuidade de justiça (id. 52404419). Ressalte-se que a eventual concessão dos benefícios da justiça gratuita não produziria efeitos retroativos para o fim de isentar o apelante-autor da obrigação de comprovar o recolhimento do preparo. Isso posto, não conheço do recurso de apelação do autor, art. 932, inc. III, do CPC, porque deserto. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 17 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora